Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela via dos aclaratórios.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.